Tribunal: STJ
Processo: 0804561-12.2022.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826805 - MA (2024
/0478852-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PERTO S A PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO
EMBARGANTE
: DIGICON S A CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - MA015276A
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: PAULO FELIPE NUNES DA FONSECA - MA017787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SUCESSIVOS. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA.
NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
I - O embargante não aponta vícios sanáveis em embargos de
declaração. Inconformado com o resultado contrário aos seus interesses,
utiliza-se dessa via estreita para impugnar as decisões anteriores.
Sucessivos embargos declaratórios podem ser conhecidos tão somente
quanto à alegação de vícios existentes no acórdão que julgou os primeiros
embargos, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta Corte, pelo
princípio da unirrecorribilidade e em razão da preclusão consumativa, são
incabíveis embargos pretendendo rediscutir vícios do acórdão já embargado
anteriormente. EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.128.141/RJ, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2023
.
18/12/2023
II - Considerando que os embargos são manifestamente
protelatórios, condeno a parte embargante a pagar ao embargado multa de
2% sobre o valor atualizado da causa. (art. 1.026, § 2o, do CPC/2015).
III - Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
21/08/2025
27/08/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49965165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:42
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 88be9e7b-4758-40f6-ba6e-766856cb12f5

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:42
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 88be9e7b-4758-40f6-ba6e-766856cb12f5

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826805 - MA (2024
/0478852-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PERTO S A PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO
EMBARGANTE
: DIGICON S A CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - MA015276A
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: PAULO FELIPE NUNES DA FONSECA - MA017787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SUCESSIVOS. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA.
NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
I - O embargante não aponta vícios sanáveis em embargos de
declaração. Inconformado com o resultado contrário aos seus interesses,
utiliza-se dessa via estreita para impugnar as decisões anteriores.
Sucessivos embargos declaratórios podem ser conhecidos tão somente
quanto à alegação de vícios existentes no acórdão que julgou os primeiros
embargos, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta Corte, pelo
princípio da unirrecorribilidade e em razão da preclusão consumativa, são
incabíveis embargos pretendendo rediscutir vícios do acórdão já embargado
anteriormente. EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.128.141/RJ, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2023
.
18/12/2023
II - Considerando que os embargos são manifestamente
protelatórios, condeno a parte embargante a pagar ao embargado multa de
2% sobre o valor atualizado da causa. (art. 1.026, § 2o, do CPC/2015).
III - Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA48953244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:51
Código de Controle do Documento: acc2adc2-6c32-4b2a-851b-ccf56e161603

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que
julgou agravo interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte
ementa do acórdão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao conhecimento, a
falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a
esta matéria. Nesse sentido: E Dcl nos E Dcl no AgInt no RE nos E Dcl no AgInt no R Esp
1.337.262/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em , D Je
; E Dcl no AgRg no AR Esp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão5/4/2018
21/3/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em , D Je ;10/4/2018
E Dcl no AgInt
23/4/2018
no R Esp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em , D Je .
24/10/2017 7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de
ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou
corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em , DJe .
IV - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela
qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar- se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

Opostos novos embargos de declaração, o embargante não enfrenta a
motivação que levou a rejeição dos seus embargos imediatamente anteriores.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA48953244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:51
Código de Controle do Documento: acc2adc2-6c32-4b2a-851b-ccf56e161603

VOTO

Os embargos não merecem ser conhecidos.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a
requerimento, e/ou corrigir erro material.
O
do art. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 aponta
caput
expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou contradição
na decisão embargada, ônus do qual não se desincumbiu o embargante.
O embargante não aponta vícios sanáveis em embargos de declaração.
Inconformado com o resultado contrário aos seus interesses, utiliza-se dessa via estreita
para impugnar as decisões anteriores.
Sucessivos embargos declaratórios podem ser conhecidos tão somente quanto
à alegação de vícios existentes no acórdão que julgou os primeiros embargos, uma vez
que, nos termos da jurisprudência desta Corte, pelo princípio da unirrecorribilidade e em
razão da preclusão consumativa, são incabíveis embargos pretendendo rediscutir vícios
do acórdão já embargado anteriormente.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.128.141/RJ, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
5/12/2023
18/12/2023
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. EDcl no AgInt no
19/6/2023
21/6/2023
AgInt no AREsp n. 1.867.006/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
. EDcl no REsp n. 1.931.691/DF, relator
29/5/2023
31/5/2023
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
. EDcl no
22/5/2023
25/5/2023
AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.800.259/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
. EDcl no AgInt no REsp
22/3/2023
24/3/2023
Documento eletrônico VDA48953244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:51
Código de Controle do Documento: acc2adc2-6c32-4b2a-851b-ccf56e161603

n. 1.932.676/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
. EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.465.658/RS, relator
25/4/2022
3/5/2022
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
26/10/2020
14/12/2020
Considerando que os embargos são manifestamente protelatórios, condeno a
parte embargante a pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
(art. 1.026, § 2o, do CPC/2015).
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48953244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:51
Código de Controle do Documento: acc2adc2-6c32-4b2a-851b-ccf56e161603

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.826.805 / MA
Número Registro: 2024/0478852-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08045611220228100001 8045611220228100001
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PERTO S A PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO
AGRAVANTE
: DIGICON S A CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - MA015276A
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : PAULO FELIPE NUNES DA FONSECA - MA017787
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PERTO S A PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO
EMBARGANTE : DIGICON S A CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - MA015276A
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : PAULO FELIPE NUNES DA FONSECA - MA017787
TERMO
Documento eletrônico VDA49934852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:05
Código de Controle do Documento: 86959dfd-c0c6-4a09-a676-6aa749df5ca5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
21/08/2025
27/08/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:05
Código de Controle do Documento: 86959dfd-c0c6-4a09-a676-6aa749df5ca5